Tribunal: STF
Processo: RE 273308
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
- Imposto de importação. Tinta especial para jornal.
Não-ocorrência de imunidade  tributária.
- Esta Corte já firmou o entendimento (a título de
exemplo, nos RREE 190.761, 174.476, 203.859, 204.234 e 178.863) de
que apenas os materiais relacionados com o papel - assim, papel
fotográfico, inclusive para fotocomposicão por laser, filmes
fotográficos, sensibilizados, não impressionados, para imagens
monocromáticas e papel para telefoto - estão abrangidos pela
imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "d", da
Constituição.
- No caso, trata-se de tinta para jornal, razão por que o
acórdão recorrido, por ter esse insumo como abrangido pela referida
imunidade, e, portanto, imune ao imposto de importação, divergiu da
jurisprudência desta Corte.
Recurso extraordinário conhecido e provido.